Tribunal: TJBA
Processo: 8053894-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053894-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: VIVIAN RODRIGUES E SILVA

Advogado(s)
:
ANA LUIZA QUINTELA NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITANDO CÓPIA DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA INDIRETA DESIGNADA.
NOTÓRIA DIFICULDADE DE ACESSO DOS CIDADÃOS AOS REGISTROS DE ATENDIMENTO MÉDICO
. CABIMENTO DO REQUERIMENTO A FIM DE OBTER OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
8053894-94.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante,
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A
, e, Agravada,
VIVIAN RODRIGUES E SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.